Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E REITERAÇÃO DELITIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS VALORADAS – PREMISSA DO STJ – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – DIRETRIZ DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A dispensa de medidas protetivas pela vítima ou sua retratação “constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro” (TJMT, HC NU 1000838-74.2022.8.11.0000).
A ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva não obsta, por si só, a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente “quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos” (TJMT, HC NU 1000943-22.2020.8.11.0000).
As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO).
Ponderados os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005619-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CLEMENTE - CPF: 981.932.871-34 (VÍTIMA), SARNEY MENDES BORGES - CPF: 020.694.141-24 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

INTEGRIDADE FÍSICA E REITERAÇÃO DELITIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO –

JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

– ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS VALORADAS – PREMISSA DO STJ – PERTINÊNCIA DA

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – DIRETRIZ DO STF E STJ –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dispensa de medidas protetivas pela vítima ou sua retratação
“constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro”
(TJMT, HC NU 1000838-74.2022.8.11.0000).

A ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva não obsta, por si só, a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente “
quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos”

(TJMT, HC NU 1000943-22.2020.8.11.0000).

As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a dispensa de medidas protetivas por parte da vítima e as condições pessoais do paciente [endereço certo e trabalho lícito], afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº 1005619-42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): RENATO HENRIQUE FERRAREZI- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): SARNEY MENDES BORGES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de SARNEY MENDES BORGES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001782-08.2022.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, §13, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [endereço certo e trabalho lícito]; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente ou outorgada liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 122718950), juntados documentos (ID 122718951).

O pedido liminar foi indeferido (ID 123203489).

O Juízo singular prestou informações (ID 123654966).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Suposto cometimento do delito tipificado no art. 129, §13, do CP. Argumenta-se acerca da insubsistência dos fundamentos para a conservação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da ausência dos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do paciente, que é recalcitrante na prática delitiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 125918673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.3.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]. Com efeito, a vítima Rosangela Clemente declarou perante a Autoridade Policial que: [...] que, convive junto com SARNEY MENDES BORGES, há aprox. oito anos, com o qual gerou duas filhas: LIVIA TAINA CLEMENTE MENDES BORGES de 03 anos e LAVINIA TARRERE CLEMENTE MENDES BORGES, de 01 ano de idade, [...]; que moram juntos no sítio do Sr. ZUCA, na Agrovila 05, do Assentamento Antônio Conselheiro; que, ontem à noite estavam juntos em um sítio vizinho ingerindo bebida alcoólica, quando tiveram um desentendimento e SARNEY a agrediu com um soco no rosto, mas como a declarante já estava bastante embriagada, acabou desmaiando com o soco e só acordou hoje pela manhã toda ensanguentada na cama de sua casa; que, tentou sair de casa com suas filhas para vir à cidade, mas SARNEY não permitiu levar as crianças, por isso, a declarante veio sozinha até um bar na entrada daquela agrovila, onde ligou para pedir ajuda; que, assim que os policiais militares chegaram, os levou até o sítio, onde SARNEY foi preso e conduzido para esta delegacia; que, suas filhas foram para a casa do seu pai que mora nesta cidade na Av. Azelino Agostinho Lorenzetti, 1541-N, Jardim Tarumã - nesta; (sic) [...].

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que desferiu um soco no rosto da vítima que ocasionou um desmaio, vindo acordar somente no dia subsequente toda ensanguentada na cama de sua casa, revelando se, pois, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da ofendida.

Outrossim, registro que em consulta ao Sistema SIAP, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, constatei que o flagrado possui em seu desfavor um Executivo de Pena de nº 0022116-22.2018.8.11.0055, em que foi condenado a pena unificada de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos delitos previstos nos art. 157 e 155, ambos do Código Penal, evidenciando possuir uma personalidade inclinada ao crime, sendo necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva. [...].

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, a sua reiteração criminosa, o que demonstra o risco a vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...].

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de SARNEY MENDES BORGES, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 122718951-fls. 30/34)

A ação penal está na fase de defesa prévia (ID 123654966- fls.3).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco à integridade física da vítima, pois o paciente a teria agredido com um soco do rosto “
que ocasionou um desmaio, vindo acordar somente no dia subsequente toda ensanguentada na cama de sua casa
”, bem como
na reiteração delitiva diante do registro de condenações definitivas por roubo e furto em pena unificada de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU NU 0022116-22.2018.8.11.0055).

Outrossim, a segregação cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Porém, no caso, a vítima Rosangela Clemente declarou na Delegacia de Polícia (ID 122718951-fls. 12/13) não necessitar de medidas protetivas, bem como que passará a residir na casa de seu pai [José Clemente], com suas filhas Livia Taina Clemente Mendes Borges [3 anos de idade] e Lavinia Tarrere Clemente Mendes Borges [1 ano de idade].

A dispensa de medidas protetivas pela vítima ou sua retratação
“constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro”
(TJMT, HC NU 1000838-74.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Por sua vez, verifica-se que as condenações criminais do paciente por roubo e furto referem-se, respectivamente, a fatos ocorridos em 11.1.2017 e 8.4.2013, ou seja, há mais de 5 (cinco) e 9 (nove) anos (SEEU NU 0022116-22.2018.8.11.0055).

A ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva não obsta, por si só, a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente “
quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos”

(TJMT, HC NU 1000943-22.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.2.2020).

Não bastasse, o paciente tem endereço certo [rua 1, quadra 2, lote 2, bairro Jardim São Luiz, em Tangará da Serra/MT - celular (65) 99900-2570 - residência de sua genitora] e exerce profissão lícita “serviços gerais”, no sítio do “Zuca”, no Assentamento Antônio Conselheiro (ID 122718951– fls. 18/20).

Atente-se, ainda, que as condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a dispensa de medidas protetivas por parte da vítima e as condições pessoais do paciente [endereço certo e trabalho lícito], afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente SARNEY MENDES BORGES pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III, IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 100m (cem metros), ou manter qualquer contato com a vítima Rosangela Clemente; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022